Tribunal: TJSP
Processo: 1009694-25.2022.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada - Sequestro relâmpago - Hipótese em que o autor foi vítima de coação perpetrada por terceiros - Circunstâncias que, em princípio não caracterizam falha na

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada - Sequestro relâmpago - Hipótese em que o autor foi vítima de coação perpetrada por terceiros - Circunstâncias que, em princípio não caracterizam falha na prestação de serviços ou fortuito interno a autorizar a responsabilização da instituição financeira pela indenização dos danos causados ao correntista - Particularidades do caso concreto, todavia, que revelam a falha na segurança dos serviços prestados pela instituição financeira - Transações realizadas que divergiam do perfil do correntista - Existência de concausa que acabou por autonomizar o dano - Dano material configurado - Restituição do indébito na forma simples, pois ausente a violação ao princípio da boa-fé objetiva - Danos morais configurados - Dano extrapatrimonial que não tem origem na ocorrência do "sequestro relâmpago" em si, que sucede de problema inerente à segurança pública, mas sim na falha no dever de segurança dos serviços da requerida - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido, com reconhecimento de sucumbência recíproca.